Tribunal: TJES
Processo: 5003116-72.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-72.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA MANTOVANI FRIGINI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003116-72.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DAYANA MANTOVANI FRIGINI

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos de imposto de renda juntados (ID 12445886 e 12445887), defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à
análise da ocorrência de dano moral indenizável em favor da Recorrente, vítima de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de atendimento."
A sentença de primeiro grau (ID 12445882) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco Recorrido a restituir o valor de R$ 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais), mas afastou a pretensão de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

A Recorrente busca a reforma da decisão, argumentando que o prejuízo financeiro significativo e o sofrimento psicológico decorrente do evento ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral passível de reparação.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Conforme narrado na petição inicial e no Boletim de Ocorrência (ID 12445855), a Recorrente recebeu um telefonema de um terceiro que se passou por funcionário do banco Recorrido. O fraudador, de posse de dados pessoais e bancários da vítima, incluindo o saldo de sua conta, a induziu a realizar um procedimento em seu aplicativo bancário sob o pretexto de cancelar uma transação suspeita. Durante o procedimento, a Recorrente acabou por efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 10.980,00.

O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela reparação do dano material. A falha na prestação do serviço restou configurada pela inércia do banco em não adotar as providências cabíveis para tentar reverter a operação de pagamento do boleto, mesmo após a Recorrente ter comunicado a fraude de forma tempestiva. O pagamento de boleto bancário possui um prazo de processamento que poderia ter permitido uma ação de bloqueio por parte da instituição.

No entanto, a questão do dano moral deve ser analisada sob outra ótica, ponderando-se as especificidades do caso concreto. A configuração do dano moral exige que a conduta ilícita atinja os direitos da personalidade da vítima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem os aborrecimentos normais da vida em sociedade.

No caso em tela, é inegável que a Recorrente teve participação direta na concretização da fraude. Em
seu próprio relato constante da petição inicial, ela admite que desconfiou da ligação, mas, ainda assim, optou por seguir as instruções do estelionatário
(ID 12445632, pág. 3). Essa conduta, embora viciada pelo ardil do terceiro, demonstra a quebra de um dever mínimo de cautela, o que configura a culpa concorrente, fator determinante para a análise do dano extrapatrimonial.

A situação vivenciada, embora cause inegável frustração e transtorno, não se revela de gravidade suficiente para caracterizar um abalo moral indenizável. O
prejuízo foi de ordem estritamente patrimonial, e a sentença já garantiu a sua reparação integral
. Não foram demonstradas nos autos outras consequências que pudessem ter extrapolado a esfera material, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a privação de verbas de natureza alimentar que justificassem uma compensação pecuniária.

Dessa forma, a conclusão do juízo de primeiro grau de que o fato se limitou a um "mero aborrecimento" mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias apresentadas, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)